Tribunal: TJSP
Processo: 2274499-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO. Título executivo que concedeu aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos. Vedação à percepção cumulativa de proventos de aposentadoria e remuneração. Art. 37, § 10, da CF. Incabível a condenação ao pagamento de valores relativos a proventos de aposentadoria no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO. Título executivo que concedeu aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos. Vedação à percepção cumulativa de proventos de aposentadoria e remuneração. Art. 37, § 10, da CF. Incabível a condenação ao pagamento de valores relativos a proventos de aposentadoria no período em que o agravado trabalhou e recebeu abono de permanência. Agravante que, tampouco, foi intimada a se manifestar em relação aos cálculos apresentados pelo exequente.
RECURSO PROVIDO.